Tribunal: TJPA
Processo: 0811786-70.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811786-70.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADAS POR AGENTES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO AFASTADO. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre dois Juizados, diante de decisões conflitantes quanto à competência para o processamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) envolvendo dois investigados distintos: um acusado de calúnia (art. 138 do CP) e outro de ameaça (art. 147 do CP), ambos crimes de menor potencial ofensivo. O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do feito, sob alegação de ausência de tipicidade penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a soma das penas cominadas aos delitos imputados a agentes distintos para fins de fixação da competência; e (ii) estabelecer se é cabível o arquivamento da persecução penal na fase inicial da investigação, sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso material previsto no art. 69 do Código Penal exige que um mesmo agente pratique dois ou mais crimes, condição que não se verifica no caso, já que os delitos foram praticados por investigados distintos, não sendo cabível a soma das penas para definição da competência.

A competência para o processamento das infrações de calúnia (pena máxima de 2 anos) e ameaça (pena máxima de 6 meses) é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, por se tratarem de infrações de menor potencial ofensivo.

A conexão entre os delitos, ainda que existente, não autoriza a modificação da competência estabelecida pela norma legal, especialmente quando se busca preservar a racionalidade do sistema dos Juizados Especiais e evitar usurpação de competência.

A análise da tipicidade penal não pode ser feita de forma sumária ou prematura na fase inicial da persecução penal, sob pena de afronta ao devido processo legal, sendo necessário o regular desenvolvimento da instrução probatória.

A jurisprudência do STJ e do STF exige demonstração inequívoca da atipicidade da conduta para que se admita o trancamento da ação penal, medida de caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juizado Especial Criminal de Icoaraci. Arquivamento afastado.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de identidade de agentes impede a aplicação do concurso material para fins de soma de penas e definição de competência.

2.

A competência para o processamento de delitos praticados por pessoas distintas, quando todos configuram infrações de menor potencial ofensivo, é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

3.

O arquivamento da persecução penal na fase inicial depende da demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, não se admitindo o prejulgamento com base apenas em boletins de ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 138 e 147; Lei nº 9.099/95, art. 61; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 744735/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.05.2024; STJ, RHC 118728/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para DECLARAR competente o Juizado Especial Criminal de Icoaraci para processar e julgar o feito, e, por ora, AFASTAR o arquivamento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém (PA), datado emetronicamente.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal de Icoaraci e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, surgido a partir do processamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), lavrado em razão de desentendimentos havidos em reunião condominial.

Segundo consta, o Juizado Especial declinou de sua competência sob o fundamento de que haveria conexão entre os delitos imputados – calúnia (art. 138 do CP), atribuída a Elvio Leandro Bastos Modesto, e ameaça (art. 147 do CP), atribuída a Alex Christian Moura Feio – cuja soma das penas máximas ultrapassaria o limite legal de dois anos previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, ensejando, portanto, a competência da Vara Criminal comum.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal recusou a competência, argumentando que não se trata de concurso material, mas de delitos distintos praticados por pessoas distintas, não se justificando a soma das penas para fixar a competência.

Os autos foram remetidos ao órgão do Ministério Público, o qual, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo arquivamento do TCO, ao argumento de que os fatos narrados não configurariam, sequer em tese, infrações penais.

É o relatório. Sugestão por inclusão na pauta virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente Conflito de Competência atende aos requisitos legais de admissibilidade, notadamente a existência de decisões conflitantes e negativas de competência por parte de dois juízos distintos. Razão pela qual conheço do presente conflito.

Quanto à manifestação ministerial pelo arquivamento dos autos, entendo que, neste momento processual, não se mostra adequada, porquanto se está ainda em fase inicial da persecução penal, sendo precipitado afirmar que não houve, sequer em tese, a prática de infração penal. É consabido que a tipificação penal decorre da análise dos fatos, e não o contrário. Em outras palavras, o réu não se defende da capitulação jurídica, mas sim dos fatos que lhe são imputado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA . TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA ADEQUADA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL . ABSORÇÃO DE CRIMES. CONSUNÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS . REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N . 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada, sendo necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, como ocorreu no caso concreto .Precedentes. [...]

(STJ - AgRg no HC: 744735 SP 2022/0158771-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Apenas após a regular instrução criminal, com a produção de provas, inclusive testemunhais, sob o crivo do contraditório, é que se pode concluir, com a necessária segurança jurídica, pela inexistência de tipicidade material, dolo ou culpa. O trancamento da ação penal é medida excepcional, quando estiverem demonstradas de plano, ou seja, sem qualquer produção de provas, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção de punibilidade, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, entende a Suprema Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA . ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES . RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art . 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que compete às instâncias ordinárias a aferição do elemento subjetivo do tipo após o término da instrução probatória. A ausência de dolo e de indícios de autoria apta a ensejar o trancamento da ação penal deve ser aferível sem esforço interpretativo, sob pena de se realizar um julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas. Precedentes . 4. Constatado que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP descrevendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não se identifica, no caso concreto, flagrante ilegalidade que justifique o precipitado trancamento da ação penal. 5 . Recurso ao qual se nega provimento.

(STJ - RHC: 118728 SP 2019/0297444-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Ademais, a manifestação do órgão ministerial em favor do arquivamento encontra-se fundada na análise dos boletins de ocorrência, os quais não se confundem com a integralidade da persecução penal, sendo cabível o aprofundamento da investigação, sob pena de prejulgamento indevido.

Superada esta questão, passo à análise da competência.

O cerne da controvérsia reside em saber se, ante a existência de dois agentes distintos, cada qual imputado por delito diverso (calúnia e ameaça), é cabível ou não a soma das penas para fins de fixação da competência.

O art. 69 do Código Penal prevê o concurso material quando um mesmo agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Ora, tal preceito exige a identidade do agente, condição que manifestamente não se verifica no caso vertente.

Aqui, há dois investigados distintos: Elvio Leandro Bastos Modesto, acusado de calúnia (pena máxima de 2 anos, art. 138 do CP), e Alex Christian Moura Feio, acusado de ameaça (pena máxima de 6 meses, art. 147 do CP). Não se pode cogitar, pois, de soma de penas, uma vez que não há concurso material entre condutas de pessoas distintas.

Como se observa, não há unidade de agentes. Cada investigado deve ser analisado de forma autônoma, de acordo com as peculiaridades.

E, tendo em vista que as penas, não ultrapassam o patamar de dois anos, deve prevalecer a competência do Juizado Especial Criminal.

O artigo 61 da Lei nº 9.099/95, dispõe que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima cominada não exceda a dois anos, cumulada ou não com multa:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Importante frisar ainda que, a mera existência de conexão entre os delitos, não implica, por si só, o deslocamento para a Justiça Comum, principalmente quando estamos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, com competência fixada em Lei. A conexão tem como objetivo evitar decisões contraditórias e promover a economia processual, porém, não autoriza, de imediato, usurpação de competência.

Conclui-se, portanto, que o Juizado Especial Criminal de Icoaraci é competente para apreciar o feito, por razões de natureza objetiva e de prevenção, uma vez que foi o primeiro juízo a receber o TCO.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de DIRIMIR o Conflito Negativo de Competência para DECLARAR competente o Juizado Especial Criminal de Icoaraci para processar e julgar o feito, e, por ora, AFASTAR o arquivamento, uma vez que a análise da tipicidade das condutas deve ser precedida de instrução probatória, garantindo-se o devido processo legal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches

Relator

Belém, 15/10/2025